Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-10.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002866-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JESEMIEL HIDALGO DA SILVA - CPF: 094.795.564-05 (AGRAVADO), GABRIELE BARROSO RAZERA - CPF: 036.118.821-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FIXAÇÃO DE PRAZO DE 01 ANO. COMPATIBILIDADE COM LAPSO NECESSÁRIO À PROGRESSÃO. APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR AO PACOTE ANTICRIME. CONDICIONAMENTO DA RETIRADA À AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que concedeu o regime semiaberto ao apenado com imposição de monitoramento eletrônico por 01 (um) ano, condicionando a retirada do equipamento à prévia solicitação do reeducando e à análise judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a imposição do monitoramento eletrônico pelo prazo de 01 (um) ano, no âmbito do regime semiaberto, quando esse período corresponde ao lapso necessário para a progressão de regime, com previsão de reavaliação judicial para eventual retirada do dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição do monitoramento eletrônico como condição ao cumprimento do regime semiaberto é medida legítima e prevista em norma administrativa (art. 1.701 da CNGC/MT), sendo compatível com a finalidade fiscalizatória da execução penal.

O prazo de 01 (um) ano estabelecido para o uso da tornozeleira eletrônica coincide com o lapso temporal necessário à progressão de regime do apenado, conforme fração de 1/6 aplicável à época dos fatos (anterior à Lei n. 13.964/2019), inexistindo ilegalidade.

A decisão recorrida não revoga automaticamente a medida ao final do prazo, mas condiciona sua retirada à provocação da defesa e à análise judicial, o que garante o controle da execução penal e afasta qualquer ofensa ao princípio da legalidade.

A ausência de falta grave é requisito para manutenção no regime, não sendo, por si só, causa para suspensão imediata da monitoração eletrônica, cabendo ao juízo da execução a avaliação concreta da conveniência e da necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a fixação de monitoramento eletrônico por prazo correspondente ao lapso necessário à progressão de regime, desde que eventual retirada da medida esteja condicionada à solicitação do apenado e à reavaliação judicial.

A decisão que impõe a monitoração eletrônica por 01 (um) ano no regime semiaberto, sem previsão de retirada automática, não viola os princípios da legalidade, da individualização da pena ou da execução penal progressiva.

O controle da execução penal demanda avaliação periódica pelo juízo competente, sendo legítimo submeter a retirada da tornozeleira à análise posterior quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos
de progressão de regime
de pena
.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112;
Lei n. 13.964/2019;
CNGC/MT, art. 1.701.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
Ministério
Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da

1ª

Vara da
Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT
, nos autos da execução penal epigrafada, que deferiu
o regime semiaberto com uso de monitoramento
eletrônico
pelo prazo e 01 (um) ano.

Em suas razões recursais, o
Parquet
pleiteia a reforma da decisão para que o monitoramento eletrônico seja estabelecido como condição integral a ser cumprida pelo agravado durante todo o período em que estiver submetido ao regime semiaberto, e não apenas pelo prazo de 01 (um) ano.

Em contrarrazões,
a Defesa do agravado
requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular
suspendeu a
análise

da

decisum
objurgado
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravado
JESEMIEL HIDALGO DA SILVA
ostenta uma única guia de execução penal, cuja pena total é de
06
(
seis
) anos de reclusão
, pela prática do delito de
r
o
ubo
, reprimenda esta que é cumprida em regime
semiaberto
.

Em 18 de setembro de 2024, o Juízo da 2ª Vara Regional de Execução Penal de Recife/PE autorizou a transferência do local de execução da pena para a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

No dia 7 de outubro de 2024, o juízo
a quo
admoestou o agravado, impondo-lhe as condições do regime semiaberto, sendo uma delas o uso de monitoração eletrônica pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento nos seguintes elementos:

“(...) 8. Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira eletrônica, com perímetro definido na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e respeitando as normas acerca da sua utilização, constantes no artigo 1.701 da CNGC/MT: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; III - informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou entidade responsável pela monitoração eletrônica. Deverá o(a) recuperando (a) agendar na unidade prisional local o(a) instalação/atualização do equipamento no prazo de 05 (cinco) dias, juntando comprovante da instalação/atualização nos autos. Comunique-se o diretor da unidade prisional local, o qual deverá informar este Juízo acerca da instalação da tornozeleira eletrônica no prazo assinalado.

Passado 01 (um) ano de monitoramento eletrônico sem falta grave, deverá o(a) recuperando(a) solicitar em juízo a retirada do monitoramento eletrônico.

(...) (sic) (id.
266411299 - pág. 93/35
)”

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que não é pertinente nem adequada a fixação de prazo determinado para o uso da monitoração eletrônica.

Defende que a medida deve permanecer vigente enquanto não for alcançado o requisito objetivo necessário à progressão de regime ou ao livramento condicional, não competindo ao juízo estabelecer prazo inferior.

Argumenta, ainda, que a simples ausência de falta grave não constitui fundamento para flexibilizar as condições do regime semiaberto, representando, na verdade, um pressuposto para a permanência do apenado nesse regime, sendo o monitoramento eletrônico indispensável para a fiscalização do cumprimento das condições impostas.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

Verifica-se
, ainda, que o apenado foi condenado por fato ocorrido em 19/07/2013, com sentença proferida em 11/03/2019 e trânsito em julgado em 12/06/2023.

Assim, nos termos da legislação vigente à época do fato, e por se tratar de réu primário, aplica-se a regra da fração de 1/6 (um sexto) da pena para a progressão de regime, prevista antes das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Nesse contexto, conforme demonstrado nos autos e consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o lapso temporal necessário ao cumprimento da fração de 1/6 da pena, requisito objetivo para progressão ao regime aberto é de 01 (um) ano, exatamente o mesmo prazo estipulado pelo Juízo da execução para o uso da tornozeleira eletrônica.

Importante destacar que a decisão agravada não determinou a retirada automática do dispositivo eletrônico ao final do prazo, mas que, ao completar o referido período, o agravado deveria solicitar ao juízo a retirada, ficando
está
sujeita à avaliação judicial dos requisitos subjetivo e objetivo para a progressão de regime.

Assim, não se constata ofensa ao princípio da legalidade nem ilegalidade na fixação do uso da monitoração eletrônica por período correspondente ao tempo necessário à obtenção da progressão de regime, sobretudo
,
quando a manutenção da medida está subordinada à reavaliação judicial.

Contudo, ressalta-se que o juízo da execução penal não pode, de antemão, fixar um prazo exato para a retirada da monitoração eletrônica sem condicioná-lo à devida reavaliação do caso concreto ao final do período estipulado, sendo imprescindível que a manutenção ou a revogação da medida seja analisada judicialmente, conforme a situação processual e comportamental do apenado.

Diante disso, considerando que a decisão recorrida está alinhada com o tempo necessário para a progressão de regime, e que eventual retirada da monitoração está condicionada à provocação e nova apreciação judicial, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada nesta instância.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025